Tribunal: TJDFT
Processo: 0702028-33.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702028-33.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATHEUS VIEIRA SOARES, OLGA ASURINA GONZALEZ APELADO: PAU FERRO BAR, RESTAURANTE E PIZZARIA LIMITADA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelos autores, Matheus Vieira Soares e Olga Asurina Gonzales, em face de sentença proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, revogando a tutela de urgência concedida, julgou improcedentes os pedidos, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Os apelantes sustentam a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao apelo. Alegam que a probabilidade de provimento do recurso emerge dos erros de julgamento cometidos pelo juízo a quo, especialmente em relação à revogação indevida da tutela de urgência anteriormente deferida. Afirmam que o risco de dano irreparável decorre da possibilidade de perecimento das provas essenciais ao deslinde da causa, como as filmagens de segurança e a nota fiscal de consumo. Alegam que, por meio das referidas provas, pretendem demonstrar o constrangimento público sofrido, a agressividade com que os prepostos do restaurante os trataram, além do mal-estar causado à apelante Olga, que estava grávida no momento dos fatos. Requer a concessão do efeito suspensivo ao apelo, com o restabelecimento da tutela de urgência anteriormente deferida, inclusive para fins de viabilizar a aplicação de multa em caso de descumprimento. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao apelo, quais sejam: i) a probabilidade de provimento do recurso, e ii) o risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato. Em uma análise perfunctória da narrativa dos fatos, não se vislumbra circunstância relevante, capaz de atingir os direitos da personalidade dos apelantes, de modo a exigir uma reparação compensatória pecuniária. Ao que parece, houve desentendimento mútuo entre as partes acerca da cobrança de couvert artístico, que, apesar de desagradável, se assemelha a meros aborrecimentos cotidianos insuscetíveis de indenização. Não configurado, portanto, em primeira análise, a probabilidade de provimento do recurso, mostra-se desnecessária a análise quanto ao outro requisito atinente ao risco de dano. Por essas razões, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator